Tribunal: CARF
Processo: 10840.720188/2019-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720188/2019-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.438 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
JOSE ROBERTO FRADE SANTIAGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O processo trata de impugnação contra a Notificação de Lançamento, fls. 63/68, emitida
nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720188/2019-96
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.438 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720188/2019-96

(...)

A Ação Fiscal resultou no seguinte lançamento:

O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 03/01/2019, fl. 69,
apresentando impugnação em 20/01/2019, fls. 2/7, nos seguintes termos:
1. Preliminarmente: A presente notificação de lançamento deverá ser julgada
totalmente improcedente, por falta de amparo legal, bem como da narração dos fatos
não concluir logicamente a conclusão!!!
2. Primeiramente, cumpre ressaltar que o demandado ficou extremamente surpreso
quando do recebimento da missiva, objeto da lide, alegando a dedução indevida de
pensão alimentícia judicial e/ ou por escritura pública (Do. IV);
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.438 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720188/2019-96

3. Justifica-se o acima alegado, uma vez que é de conhecimento deste Órgão, que o
demandado paga pensão alimentícia, mensalmente, inclusive, esta é descontada
diretamente pela sua Fonte Pagadora, consoante comprovado nos demonstrativos de
pagamento que ora se anexam, bem como no Comprovante de Rendimentos Pagos e de
retenção de Imposto de renda na Fonte além do fato de que o ora Impugnante quando
na época que fora intimado, anexou todos os documentos que lhe solicitaram (Doc.
V/X);
4. Ocorre que, em momento algum pode se aceitar o questionamento inserido na
exordial (fl. 03), de que: Glosa no valor de RS 112.500,00, indevidamente a título de
Pensão Alimentícia Judicial e ou/por Escritura , por falta de comprovação, ou por falta
de previsão legal para a sua dedução.... observa-se que os pagamentos realizados em
virtude de acordo homologado judicialmente quando pessoa responsável pelo sustento
da família não deixa a residência comum, não possuem natureza de obrigação de prestar
alimentos, portanto, não podem ser utilizados para a dedução da base de cálculo do
imposto de renda de pessoa física, como pensão alimentícia. Tais pagamentos são
decorrentes do poder de família e do dever de sustento, assistência e socorro entre os
cônjuges e entre estes e os filhos e não do dever obrigacional de prestar alimentos, (sic);
5. Insta esclarecer que no caso em questão, trata-se de uma Ação de Oferta de
Alimentos, devidamente ajuizada perante o Poder Judiciário, com supedáneo no Artigo
24 da Lei 5.478/68, atendendo ao preceito do Artigo 319, do novo Código de Processo
CiviI(anteriormente Artigo 282), assinada por profissional de direito, distribuída e
homologada por autoridade competente, ou seja, um Juiz de direito, portanto, da
maneira mais transparente possível e dentro da legalidade, inclusive com a
determinação judicial para expedição de Ofício a Fonte Pagadora do mesmo,
consoante demonstra a documentação ora anexada. (Doe. XI)
6. Acompanhando o item precedente faz-se necessário destacar que consoante
demonstrado no bojo da Ação de Oferta de Alimentos anexada no item precedente,
existe no caso em apreço uma decisão judicial, ou seja, um acordo homologado
judicialmente entre as partes em juízo, sendo certo que a pensão ficou estipulada no
montante de 66% dos rendimentos líquidos do Alimentante, sendo dividida em quatro
partes, ou seja: para a esposa, Sra. SUSANA DUMANGIN SANTOS FRADE
SANTIAGO, (33%) e para as filhas: VALÉRIA DUMANGIN SANTIAGO(l 1 %),
VANESSA DUMANGIN SANTIAGO(ll%) e VITÓRIA DUMANGIN SANTIAGO (11%);
7. Nesse diapasão, no caso em apreço, não existe qualquer deliberação pessoal, e sim,
determinação judicial, e o Oficio n°. 2223/05, datado de 20,09.2005, não deixa
qualquer dúvida a respeito do aqui tratado, lembrando ainda que, para pagar
alimentos não existe nenhuma regra que o casal deva estar separado para tal fim (Doc.
XII);
8. Cumpre esclarecer também que o demandado desde a propositura da Ação de Oferta
de Alimentos, não vai conviveu sobre a mesmo teto com a mulher(tanto é que o seu
endereço residencial é outro), que, o demandado, como muitos Oficiais da Policia
Militar, tem sérios problemas de ordem familiar, pela ausência e principalmente, pelo
fato de que as esposas é que ficam na responsabilidade de administrar e educar os
filhos, exigindo, como forma de garantia uma prestação alimentar, para ter mais
autonomia;
9. Além do mais, também a título de esclarecimentos, o demandado só agiu desta,
forma, ou seja, formalizou judicialmente a, prestação alimentar, para a esposa e as
filhas, porque a vida conjugal do casal, já esta abalada desde o ano de 2000, inclusive
já saiu de casa, inúmeras vezes, e o motivo sempre fora relacionado a dinheiro;
10. Por outro lado, independente, dos problemas pessoais, em se tratando de alimentos,
a própria Lei o ampara, a saber:
(...)
11. Além do acima transcrito, anexa-se, nesta oportunidade, dois documentos
(Acórdãos) referentes à matéria aqui guerreada, os quais, igualmente, ampara o direito
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.438 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720188/2019-96

de ofertar alimentos e ter seus respectivos valores deduzidos, junto a Receita Federal
(Doc. XIII e XIV);
12. Ainda em se tratando desse assunto, vale destacar, nesta oportunidade, que as
quatro beneficiárias da citada Pensão Alimentícia, Sra. SUSANA DUMANGIN
SANTOS FRADE SANTIAGO, (33%) e para as filhas: VALÉRIA DUMANGIN
SANTIAGO (11 %), VANESSA DUMANGIN SANTIAGO (11%) e VITÓRIA
DUMANGIN SANTIAGO (11%); elaboram INDIVIDUALMENTE as suas Declarações
de Renda, consoante demonstram os documentos ora anexados, o que por si só
demonstra ser incabível a presente cobrança (Doc. XV/ XVIII);
13. Outrossim, já no que pertine a Dedução Indevida de Despesas Médicas ; Glosa do
valor de RS 6329,07, indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas, por falta
de comprovação , ou por falta de previsão legal para a sua dedução.(sic), também não
merece prosperar , a saber:
13.1. Quanto ao valor declarado do Convênio Médico / Plano de Saúde denominado
APAS - ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, constou na declaração
o valor de RS 6.428,67 consoante demonstrado na documentação que ora se anexa, e
também sendo o valor declarado à fl. “4”, da Notificação de Lançamento e não o valor
de RS 6.329,07 (Doc. XIX);
13.2. Quanto ao Plano de Saúde supra citado, no qual foi declarado o valor acima
referenciado, insta esclarecer que na verdade trata-se de um Plano de Saúde onde o
demandado é o titular e cada uma das pessoas que agregam o Plano são intituladas
como dependentes e agregados, sendo individualizados os seus valores de
contribuição,lembrando ainda que além da mensalidade existe também o fator
moderador que também é cobrado do usuário do Plano, sendo que no caso aqui
apresentado, cada um arca com o pagamento mensal do seu valor correspondente,
consoante demonstrado no documento ora apresentado(Doc. XX);
13.3. Desta forma, com a documentação ora anexada, está devidamente comprovado
que não existe qualquer lançamento indevido em relação ao Convênio Médico AP AS -
ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, sendo legal a dedução,
devendo tal enquadramento ser excluído da presente Notificação Fiscal, o que fica
desde já expressamente requerido;
14. Assim sendo, o acima, amplamente demonstrado, tanto legal quanto documental,
conclui-se que o demandado, nada deve a Receita Federal, consoante erroneamente
inserido na exordial, vez que a pensão fora fixada em juízo, inclusive com expedição de
Ofício a sua Empregadora, lembrando, ainda, que por se tratar de AÇÃO JUDICIAL
somente o juiz da Vara que foi homologada a Ação, pode, se provocado, alterar tal
situação;
15. Por outro lado, nos Acórdão anexados com a presente(item 11 desta), há que se
consignar que a matéria é exatamente a aqui ora guerreada, e são taxativos em
afirmar: A) Somente são dedutíveis as importâncias pagas a títulos de pensão
alimentícia em face do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente. B) As normas do Direito de família não
condicionam a fixação de alimentos à separação dos cônjuges e nem mesmo limita o
dever de pagar alimentos a cônjuges e pais, estendendo-os aos ascendestes, irmãos,
enfim, aos parentes, (sic);
16. Ante o exposto, restou sobejamente provada a INSUBSISTÊNCIA E
IMPROCEDÊNCIA DA ACÀO FISCAL, no que pertine o enquadramento de fl. "3"
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia e/ou por Escritura Pública no valor de RS
112.500,00 e o a Glosa de Dedução Indevida de Despesa Médica no valor de RS
6.329,07(fl.04), motivo pelo qual, aguarda-se o ACOLHIMENTO DA PRESENTE
IMPUGNAÇÃO para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal
reclamado, arquivando-se os autos.
É o relatório.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.438 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720188/2019-96

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/08/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 30/08/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
c) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
d) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Dedução indevida de pensão alimentícia
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, dela, pois, tomo conhecimento.
Matéria não Impugnada
Glosa – Dedução Indevida de Despesas Médicas
Valor Glosado = R$ 6.329,07
Conforme já relatado, o contribuinte concorda com as glosas no valor total de R$
6.329,07.
Deve-se, portanto, observar o que estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972,
com a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, o qual
determina que:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Dessa forma, tem-se que parte do imposto suplementar, no valor de R$ 1.740,50, não
foi impugnada pelo contribuinte, devendo ser apartada dos autos e encaminhada para
cobrança imediata, acrescida dos encargos legais devidos (multa de ofício e juros de
mora).
Descrição
Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
203.649,76
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
141.884,30
4) Glosa de Deduções Indevidas
6.329,07
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.438 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720188/2019-96

5) Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
68.094,53
7) Imposto Apurado Após Alterações (Calculado Pela Tabela Progressiva Anual)
8.812,17
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo /Contrib. Prev. a Emp. Doméstico
0,00
11) Imposto Devido RRA
0,00
12) Total de Imposto Pago Declarado (Ajuste Anual + RRA)
6.358,15
13) Glosa de Imposto Pago (Ajuste Anual + RRA)
0,00
14) IRRF sobre Infração ou Carne Leão Pago (Ajuste Anual)
0,00
15) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10+11-12+13-14)
2.454,02
16) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
713,52
17) Imposto já Restituído
0,00
18) Imposto Suplementar Não Impugnado
1.740,50
Matéria Impugnada
Passa-se à análise da defesa e da documentação probatória apresentada pelo
contribuinte.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Valor da Glosa = R$ 112.500,00
Trata-se da glosa da pensão alimentícia paga por José Roberto Frade Santiago à esposa
Susana Dumangin Santos Frade Santiago e às filhas Valéria Dumangin Santiago,
Vanessa Dumangin Santiago e Vitória Dumangin Santiago
A Autoridade Lançadora justificou a glosa da seguinte forma:
FORAM SOLICITADOS OS SEGUINTES DOCUMENTOS ATRAVÉS NO TERMO DE
INTIMAÇÃO 1650/2018. O CONTRIBUINTE TOMOU CIÊNCIA EM 17/09/2018 E
ATE A PRESENTE DATA NADA APRESENTOU.
1- COPIA DA PETIÇÃO INICIAL DO PROCESSO DE AÇÃO DE ALIMENTOS
2- DOCUMENTOS EXTRAÍDOS DO PROCESSO QUE COMPROVEM A
SEPARAÇÃO JUDICIAL/DIVORCIO DO CONTRIBUINTE;
3- COPIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO.
Observa-se que os pagamentos realizados em virtude de acordo homologado
judicialmente quando a pessoa responsável pelo sustento da família não deixe a
residência comum, não possuem natureza de obrigação de prestar alimentos e,
portanto, não podem ser utilizados para a dedução da base de cálculo do imposto de
renda da pessoa física, como pensão alimentícia. Tais pagamentos são decorrentes do
poder de família e do dever de sustento, assistência e socorro entre os cônjuges e entre
estes e os filhos e não do dever obrigacional de prestar alimentos.
As despesas provenientes do poder de família são contempladas com a possibilidade de
dedução em campo próprio da declaração, como dedução de dependentes, despesas
médicas e com instrução. Não se vislumbra qualquer necessidade de acordo de pensão
alimentícia para que o interessado possa acudir financeiramente seus filhos e esposa,
mas apenas conclui-se pela nítida intenção de obtenção de desconto tributário com
evidente prejuízo ao erário.
Assim, é de se glosar o valor pleiteado por falta de previsão legal pois é fruto de uma
liberalidade entre as partes, sem lastro nas normas do direito de familia.
Acórdãos das DRJ:
1- no. 17-28140 de 15/10/2008 - DRJ/SP - 3a. Turma
2- no. 12-79868 de 09/03/2016 - DRJ/RJO - 18a. Turma
3- no. 03-70108 de 18/03/2016 - DRJ/BSB - 6a. Turma
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.438 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720188/2019-96

A acusação fiscal é de que o impugnante coabita com a família (esposa e as três filhas),
e que, assim, os pagamentos realizados não possuem natureza de obrigação de prestar
alimentos e, portanto, não podem ser utilizados para a dedução da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física, como pensão alimentícia.
No caso de coabitação entre o contribuinte-alimentante e sua esposa e filhas-
alimentadas, o acordo entre eles com o objetivo de reduzir a tributação do imposto de
renda, abrindo mão da dedução com dependente para se utilizar do instituto da pensão
alimentícia, não guarda consonância com o ordenamento jurídico. Tratando-se, pois, de
sociedade conjugal, exige-se também sua dissolução como condição para autorizar a
dedutibilidade da referida pensão.
O contribuinte poderia ter apresentado documentação que comprovasse que não havia
coabitação com a esposa e as filhas. Poderia, a título de exemplo, ter apresentados
boletos de cobrança da energia elétrica residencial. Não houve, no entanto, qualquer
iniciativa neste sentido.
Analisando o histórico do contribuinte nos sistemas da RFB, desde o ano calendário de
2008, verifica-se a sua constante mudança de endereço. Em alguns períodos ele vive sob
o mesmo teto da esposa e, em outros, em endereços diferentes.
Observe-se que no ano-calendário de 2010, a título de exemplo, toda a família residia à
rua Renato Freire 60, Jardim Flórida, Ribeirão Preto/SP, conforme consulta aos
sistemas da RFB.
Atualmente, o casal reside sob o mesmo teto em Portugal, conforme consulta ao
cadastro CPF, abaixo:
Observe-se ainda que o acordo que homologou o pagamento das pensões alimentícias
por José Roberto Frade Santiago à esposa Susana Dumangin Santos Frade Santiago, e
às filhas Valéria Dumangin Santiago, Vanessa Dumangin Santiago e Vitória Dumangin
Santiago é do ano de 2005 e, na presente data, o casal ainda reside sob o mesmo teto.
A própria peça de defesa demonstra o que acima já se afirmou quando à coabitação do
casal José Roberto, Susana as e filhas, senão vejamos:
Nesse diapasão, no caso em apreço, não existe qualquer deliberação pessoal, e sim,
determinação judicial, e o Oficio n°. 2223/05, datado de 20,09.2005, não deixa
qualquer dúvida a respeito do aqui tratado, lembrando ainda que, para pagar
alimentos não existe nenhuma regra que o casal deva estar separado para tal fim
(Doc. XII);
8. Cumpre esclarecer também que o demandado desde a propositura da Ação de Oferta
de Alimentos, não vai conviveu sobre a mesmo teto com a mulher(tanto é que o seu
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.438 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720188/2019-96

endereço residencial é outro), que, o demandado, como muitos Oficiais da Policia
Militar, tem sérios problemas de ordem familiar, pela ausência e principalmente, pelo
fato de que as esposas é que ficam na responsabilidade de administrar e educar os
filhos, exigindo, como forma de garantia uma prestação alimentar, para ter mais
autonomia;
9. Além do mais, também a título de esclarecimentos, o demandado só agiu desta,
forma, ou seja, formalizou judicialmente a, prestação alimentar, para a esposa e as
filhas, porque a vida conjugal do casal, já esta abalada desde o ano de 2000, inclusive
já saiu de casa, inúmeras vezes, e o motivo sempre fora relacionado a dinheiro;
(grifei)
Pelo exposto acima, conclui-se que o casal nunca se separou de fato. A pensão
alimentícia foi um subterfúgio usado para reduzir a base de cálculo do imposto de renda
que deveria ser pago pelo impugnante.
Não há como aceitar a dedução de pensão alimentícia quanto alimentante e alimentadas
vivem sob o mesmo teto.
Observe-se o entendimentos da RFB sobre o assunto:
"DRJ/SP
3a Turma
Acórdão no 17-28140
Data: de 15 de Outubro de 2008
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
EMENTA:“PENSÃO ALIMENTÍCIA - AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS - ART
24,DA LEI 5.478/68 - CONTRIBUINTE ALIMENTANTE COABITANDO COM O
CÔNJUGE E FILHOS - NATUREZA DE DEVER FAMILIAR.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente, nos autos de
Ação de Oferta de Alimentos, conforme previsão contida no art. 24, da Lei 5.478/68,
quando a pessoa responsável pelo sustento da família não deixe a residência comum,
não possuem natureza de obrigação de prestar alimentos e, portanto, não podem ser
utilizados para a dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física,
como pensão alimentícia. Tais pagamentos são decorrentes do poder de família e do
dever de sustento, assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos e não
do dever obrigacional de prestar alimentos. As despesas provenientes do poder de
família são contempladas com a possibilidade de dedução em campo próprio da
declaração, como dedução de dependentes, despesas médicas e com instrução."
(grifei)
Coordenação-Geral de Tributação
Solução de Consulta Interna no 3 – Cosit
Data 8 de fevereiro de 2012
Origem SRRF03/DISIT.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Para efeitos da aplicação da dedução da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (IRPF), de que tratam os arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea “f”,
ambos da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a redação dada pelo art. 21 da
Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, e considerando-se o disciplinamento contido na
Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001:
I - as importâncias pagas relativas ao suprimento de alimentos, em face do Direito de
Família, serão aquelas em dinheiro e somente a título de prestação de alimentos
provisionais ou a título de pensão alimentícia.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.438 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720188/2019-96

II - tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade;
III - não alcança o provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral, de que
trata a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, por ausência de condição expressa na
norma tributária.
Dispositivos Legais: Constituição Federal de 1988; Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 - Código Civil; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts. 4o, inciso II, e 8o,
inciso II, alínea “f”; Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, arts 1o e 31; Instrução
Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 15, inciso I, art. 21, inciso IV, e
art. 49. (Protocolo Gedoc no 11.941/2010).”
(grifei)
Para fins da legislação do imposto, considerando-se a citada autonomia, difícil
imaginar que em sociedade conjugal acordante da necessidade de que um pensione
alimentos ao outro, sem objetivo de dissolução da sociedade, que mantém, inclusive,
coabitação, consiga apartar os valores da pensão alimentícia daqueles inerentes às
despesas rotineiras da família. Tomando-se, por hipótese, que a esposa receba pensão
alimentícia do marido, e que, conforme já observado, tal pensão se destinaria a suprir
necessidades da existência, tais como habitação, alimentação, saúde, vestimenta. Como
se daria a segregação da alimentação? A segregação da habitação? E assim em diante.
Se a esposa já recebe a pensão alimentícia para corresponder tais necessidades, ela
ainda participaria da alimentação conjunta da família? Do lazer conjunto? Das
despesas pela coabitação? Para fins tributários, entende-se pouco provável que tal
reengenharia doméstica possa ocorrer, mantendo-se a autonomia de quem fornece em
relação a quem recebe o rendimento. Tribunais já têm mantido entendimento que tal
situação (pensão alimentícia sem dissolução da sociedade conjugal) acaba por ter
objetivo meramente de alcance de benefício fiscal no universo do IRPF.
(grifei)
Assim, concordando com os entendimentos acima transcritos, mantém-se, em sua
totalidade, a glosa da dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
Apenas para complementar, a título de esclarecimento: É indedutível do imposto de
renda a pensão alimentícia paga a filho maior, sem comprovação de incapacidade deste
para prover a própria mantença e/ou de incapacidade física ou mental para o trabalho,
mesmo tendo sido realizada em cumprimento de decisão ou acordo judicial ou escritura
pública onde ficou estabelecida a pensão alimentícia.
No caso do imposto de renda, não existe previsão legal para a dedução das pensões
alimentícias pagas aos filhos maiores de 21 anos. Pode-se deduzir a pensão alimentícia
pagas para filhos até 24 anos, desde que se comprove que estão cursando
estabelecimento de nível superior ou escola técnica de segundo grau. As filhas do casal,
Vanessa e Valéria são maiores de idade com 29 e 27 anos respectivamente.
Do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo-se o crédito
tributário impugnado conforme cálculo abaixo (sobre o valor devem incidir os devidos
acréscimos legais):
Descrição
Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
203.649,76
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
141.884,30
4) Glosa de Deduções Indevidas
118.829,07
5) Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
180.594,53
7) Imposto Apurado Após Alterações (Calculado Pela Tabela Progressiva Anual)
39.749,67
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo /Contrib. Prev. a Emp. Doméstico
0,00
11) Imposto Devido RRA
0,00
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-006.438 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720188/2019-96

12) Total de Imposto Pago Declarado (Ajuste Anual + RRA)
6.358,15
13) Glosa de Imposto Pago (Ajuste Anual + RRA)
0,00
14) IRRF sobre Infração ou Carne Leão Pago (Ajuste Anual)
0,00
15) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10+11-12+13-14)
33.391,52
16) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
713,52
17) Imposto Suplementar não Impugnado - cobrança imediata
1.740,50
18) Imposto Suplementar Não Impugnado
30.937,50
A DRF de origem deve atentar para o fato de que parte do imposto suplementar, no
valor de R$ 1.740,50, não foi impugnada pelo contribuinte, devendo ser apartada dos
autos e encaminhada para cobrança imediata, acrescida dos encargos legais devidos
(multa de ofício e juros de mora).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 156
DF CARF MF
Original